Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-62.2017.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-62.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA DE JESUS GONCALVES - CPF: 660.737.409-30 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000529-62.2017.8.11.0086

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARINA DE JESUS GONCALVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL OU RECURSO REPETITIVO
JULGADO
.
TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS
SOBRESTA
DOS
RETOMADA
. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO.

RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
. Em
síntese
,
trata
-se de
ação

ajuizada
com o
propósito
de
excluir
a Tarifa de
Uso
do Sistema de
Distribuição
(TUSD) e a Tarifa de
Uso
do Sistema de
Transmissão
(TUST) da base de
cálculo
do ICMS
incidente

sobre
o
consumo
de
energia

elétrica
da
parte

autora
.
Alega
que
a

incidência
de ICMS
deve

ocorrer

apenas

sobre

a

energia

elétrica

efetivamente

consumida
,
argumentando
que
a

inclusão
da TUSD e da TUST
na
base de
cálculo

não
se
refere

ao

aspecto
material do
fato

gerador
, mas sim
ao

aspecto

quantitativo
, visto que, para
estas

tarifas

estarem

na
base de
cálculo
,
a

energia

elétrica

já

foi

consumida
. Ao final,
requer
que a
ação

seja

julgada

procedente
, a
fim
de que
sejam

restituídos

os

valores

supostamente

indevidos
e
declarada

a

ilegalidade
da
cobrança
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
. O
pedido
de tutela
antecipada

foi

indeferido
.
Após
,
foi

decretada
a
suspensão
do
processo
ante
decisão

proferida

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
nos
autos dos
Recursos

Especiais

números
1.699.851/TO, 1.692.023/MT e
EREsp
n. 1.163.020/RS,
afetado

ao

rito
dos
repetitivos
, sob o Tema
número
986, agora
já

julgado
. É o
relatório
.
Fundamento
. A
hipótese
é de
julgamento

imediato
,
nos

termos
do art. 355, I, do Código de
Processo
Civil. A
matéria
-
Inclusão
da Tarifa de
Uso
do Sistema de
Transmissão
(TUST) e da Tarifa de
Uso
do Sistema de
Distribuição
(TUSD)
na
base de
cálculo
do
Imposto

sobre

Circulação
de Mercadorias (ICMS)
incidente

sobre

energia

elétrica
,
em

decorrência
da
Controvérsia
n. 24/STJ,
sofreu

afetação

pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
(Tema 986), que
foi

julgado

em
13.03.2024, com a
fixação
da
seguinte

tese
: “A Tarifa de
Uso
do Sistema de
Transmissão
(TUST) e/
ou
a Tarifa de
Uso
de
Distribuição
(TUSD),
quando

lançada

na

fatura
de
energia

elétrica
,
como

encargo
a ser
suportado

diretamente

pelo

consumidor
final (
seja

elelivre

ou
cativo), integra, para
os
fins do art. 13, § 1o, II, '
a',da
LC 87/1996, a base de
cálculo
do ICMS.”
Corolário
,
em

sessão

realizada

aos
13/03/2024, a
Primeira

Seção
do Superior Tribunal de Justiça
determinou a desafetação do julgamento no rito do artigo
1.036, do Código de
Processo
Civil,
sendo
a
matéria

desafetada

em
14/03/2024, o que
permite
o
julgamento
dos
processos

outrora

sobrestados
.
Extrai
-se da
decisão

proferida

pelo

Colendo
Superior Tribunal de Justiça que
deverá

incidir
ICMS
em

todo
o
processo
de
energia

elétrica
,
uma

vez
que
todas
as
suas

fases

são

indissociáveis
. Ou
seja
,
primeiramente

há
a
produção
e
geração
;
depois
, a
transmissão
; e,
por

fim
, a
distribuição
para o
consumidor
final, de forma que
sem

transmissão
e
distribuição
,
a

energia

não

chega

ao

destinatário
final,
mormente

quando
da
impossibilidade
de
obtenção
de
energia

diretamente
do
produtor
. Assim,
ficou

assentado
que
os
custos de
transmissão
e
distribuição

são

repassados
no
preço
final, de modo que
integram
a base de
cálculo
do
ICMS.Está

evidenciada
,
portanto
, a
legalidade
da
cobrança

questionada
pela
parte

demandante
,
pacificando
-se a
questão

em

razão
do
caráter

vinculativo
do
precedente

qualificado
(CPC, art. 927, II).Tendo
em
vista que
o

posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça
até
o
julgamento
do
REsp
no 1.163.020/RS era
favorável

aos

contribuintes
,
determinou
-se a
modulação
dos
efeitos
do
precedente

vinculante
de modo a
manter

os

benefícios
de
decisões

liminares
que
permitiam
a
exclusão
das
tarifas
da base de
cálculo
do
imposto

até
27 de
março
de 2017,
incluindo
-as,
todavia
, a
partir
de
tal
data. Assim
definiu
a C. Corte que “
até
o
dia
27 de
março
de 2017 data de
publicação
do
acórdão
do
julgamento

na

Primeira

Turma
-,
estão

mantidos

os

efeitos
de
decisões

liminares
que
tenham

beneficiado

os

consumidores
de
energia
, para que,
independentemente
de
depósito
judicial,
eles

recolham
o ICMS
sem

a

inclusão
da TUSD e da TUST
na
base de
cálculo
.
Mesmo
nesses
casos
, esses
contribuintes

deverão

passar
a
incluir
as
tarifas

na
base de
cálculo
do ICMS a
partir
da data da
publicação
do
acórdão
do Tema
Repetitivo
986.”Nesse
ponto
,
cumpre

esclarecer
que a
modulação
de
efeitos

não
beneficia
contribuintes

nas

seguintes

condições
: a)
sem

ajuizamento
de
demanda
judicial; b) com
ajuizamento
de
demanda
judicial, mas
na
qual
inexista
tutela de
urgência

ou
de
evidência
(
ou

cuja
tutela
anteriormente

concedida

não

mais
se
encontre

vigente
,
por

ter

sido

cassada

ou

reformada
); c) com
ajuizamento
de
demanda
judicial,
na
qual a tutela de
urgência

ou

evidência

tenha

sido

condicionada
à
realização
de
depósito
judicial; d) com
ajuizamento
de
demanda

na
qual a tutela de
urgência

tenha

sido

concedida

após
27 de
março
de 2017.Sendo
assim
,
como

não

foi

deferida
a tutela
liminar

nestes
autos e,
portanto
,
em

conformidade
com o art. 927,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil, a
improcedência
é
necessária.Ante
o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
; e,
em

consequência
,
declaro

extinto
o
processo
,
resolvendo
o
mérito
com
supedâneo
no
artigo
487, I, do
CPC.Sem

custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009.Sentença
não

sujeita

ao

reexame

necessárioPublique
-se
.
Intimem
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Marina Carlos
FrançaJuíza
de
Direito

Designada
- NAE"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que
o tema 986 do STJ
ainda
não deve
ser aplicado
, visto que não há
trânsito
em julgado e a presente demanda deve continuar
sobrestada
. Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e manter o sobrestamento do
feito
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Sobrestamento
de autos com base
em

tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recurso

Repetitivo
.
Os

processos

afetados
com
tema
de
Repercussão
Geral
ou

Recursos

Repetitivo

devem

ficar

sobrestado
s somente

até
o
julgamento
do
tema
,
sendo

desnecessário
o
trânsito

em

julgado
(art. 1.039 e 1.040 do CPC).
Precedentes do STJ e outros tribunais (
STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado

em
16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJDF 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de
Julgamento
: 08/08/2024, 3a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 11/09/2024; e TJSP - Embargos de
Declaração

Cível
: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de
Julgamento
: 22/08/2024, 7a Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 22/08/2024
)
.
Estando
o Tema 986 do STJ
devidamente

julgado
,
não

há

mais

razão
para o
sobrestamento
do
feito
,
sendo

perfeitamente

possível
a
sua

aplicação

ao

caso

concreto
,
independentemente
do
trânsito

em

julgado
.
Portanto, a sentença não merece reparo.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024